Tribunal: TJSP
Processo: 0000822-45.2012.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Preliminar afastada

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Erro médico - Danos morais – Conduta desidiosa em relação à avaliação obstétrica – Prova técnica que demonstrou a inobservância da boa prática médica – Interrupção da gestação que evitaria o óbito intrauterino, o que não foi feito – Caracterizado o dever de indenizar – Dano moral configurado –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Preliminar afastada

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Erro médico - Danos morais – Conduta desidiosa em relação à avaliação obstétrica – Prova técnica que demonstrou a inobservância da boa prática médica – Interrupção da gestação que evitaria o óbito intrauterino, o que não foi feito – Caracterizado o dever de indenizar – Dano moral configurado – Manutenção do valor arbitrado condizente com o sofrimento trilhado – Ação julgada parcialmente procedente na 1a. Instância – Sentença mantida. Recursos improvidos.